Tribunal: TJES
Processo: 0011813-80.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011813-80.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVANDRO DA SILVA DE AMORIM
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0011813-80.2020.8.08.0048

APELANTE: EVANDRO DA SILVA DE AMORIM

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

REVISOR: DESEMBARGADOR ADALTO DIAS TRISTÃO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação criminal interposto por
EVANDRO DA SILVA DE AMORIM
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 50/51-v, pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra, que
julgou
procedente
a pretensão punitiva estatal,
conden
ando-o
pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B, do Ecriad, na forma do art. 69, do CP, à pena de
0
6
(
seis
)
ano
s

e 04 (quatro) meses
de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e
23

(
vinte e três
)
dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em razões recursais, às fls. 66/68, o apelante pugnou, exclusivamente, pela inaplicabilidade do disposto no verbete da Súmula nº 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça e, via de consequência, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea como sendo apta a estabelecer a pena definitiva em patamar abaixo do mínimo legal.

Contrarrazões, às fls. 69/71, pelo

desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria de Justiça, opinou pela manutenção da r. sentença (id 2773797).

É o relatório.

À revisão.

Vitória, 15 de setembro de 2022.

D
ES
EMBARGADOR

EDER PONTES DA SILVA

RELATOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EVANDRO DA SILVA DE AMORIM
, em face da respeitável sentença prolatada às fls. 50/51-v, pela MM. Juíza de Direito da 5ª Vara Criminal da Serra.

Desde logo, cumpre enunciar que a denúncia ofertada pelo Ministério Público Estadual

às fls. 02/03, em face do ora apelante, narrou, em resumo, que:

“(...), no dia 20 de agosto de 2020, por volta de 21 horas e 20 minutos, em um ponto de ônibus, na rua das Araras, bairro Costa Bela, Serra/ES, o denunciado, acima qualificado, com um adolescente (fls. 29) e um indivíduo identificado apenas como Adriano, previamente acordados, subtraíram, mediante grave ameaça, o aparelho celular, marca Motorola, modelo XTI 726, de Miguel Rodrigues da Silva (auto de apreensão de fls. 34/35 e auto de restituição fl.26).

Emerge dos autos que o denunciado Evandro, o indivíduo identificado como Adriano e o adolescente (fls. 29) passaram por um ponto de ônibus na rua das Araras, onde estava a vítima Miguel e resolveram praticar o roubo. O denunciado e o indivíduo identificado como Adriano portavam simulacros de arma de fogo com os quais ameaçaram Miguel e determinaram que ele entregasse o aparelho celular, o que foi obedecido em razão da grave ameaça. De posse do bem subtraído, o denunciado, o adolescente e o indivíduo identificado como Adriano, se evadiram.

Consta nas peças de informação que um motociclista que viu toda a ação criminosa acionou Patrick Rodrigues de Jesus, que fazia serviço de segurança no local, o qual seguiu os autores do roubo e conseguiu deter o denunciado e o adolescente; ao passo que o indivíduo identificado como Adriano, logrou em se evadir.

Realizada busca pessoal, em poder do denunciado e do adolescente, foram apreendidos dois simulacros de arma de fogo e o aparelho celular subtraído (auto de apreensão fls. 34/35). Além disso, o denunciado confessou amprática do crime e foi reconhecido pela vítima.”

Assim, diante do farto acervo probatório produzido ao longo da instrução criminal, a pretensão punitiva estatal foi julgada procedente, sendo o recorrente
condenado
pela prática dos delitos previstos no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal e no artigo 244-B, do Ecriad, na forma do art. 69, do CP, à pena de
0
6
(
seis
)
ano
s
e 04 (quatro) meses
de reclusão
,
a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto e
23

(
vinte e três
)
dias-multa,
no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do crime.

Dito isso, constato que a Defesa considerou que a autoria e a materialidade delitiva restaram devidamente comprovadas, razão pela qual pugnou, exclusivamente, pela inaplicabilidade do disposto na Súmula nº 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça e, via de consequência, pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea como sendo apta a estabelecer a pena definitiva do recorrente em patamar abaixo do mínimo legal.

Para tanto, considerou que, a despeito da “jurisprudência dominante dos tribunais superiores alinhar-se à tese de que o reconhecimento das circunstâncias atenuantes na 2ª fase da dosimetria da pena, não poderia minorar a pena para aquém do mínimo legal”, tal providência, a partir do acatamento da presença da minorante relativa à confissão espontânea, traria “ao caso a melhor exegese e dogmática penal.”

Ocorre que, diversamente do que alegou o ora recorrente, não pairam dúvidas acerca da congruência do texto constitucional com o teor do verbete da Súmula nº 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça, que assim enuncia:

Súmula nº 231, STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Nesse contexto, relevante pontuar que o próprio excelso Supremo Tribunal Federal, mantém firme o seu posicionamento no sentido da impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal, a partir de reconhecimento de atenuantes genéricas.

Nesse sentido:

(...). 2.
Atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes
. 3. Fixada a pena no mínimo legal, descabe a imposição de regime prisional mais severo que a pena aplicada admite. 4. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida para reduzir a pena imposta ao paciente ao mínimo legal e fixar o regime inicial semiaberto. (STF; HC 124954; Primeira Turma; Rel. Min. Dias Toffoli; Julg. 10/02/2015; DJE 08/04/2015; Pág. 47).

De igual forma, o colendo Superior Tribunal de Justiça e este egrégio sodalício, possuem firme entendimento no sentido de reafirmar a constitucionalidade do verbete da Súmula nº 231, da Corte Cidadã. Senão, vejamos:

(...). 2. De toda forma,
não se vislumbra nenhuma ilegalidade apta a ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício, uma vez que a atenuante da menoridade relativa foi efetivamente considerada na dosimetria, tendo pretendido a defesa a redução da pena, na segunda etapa do cálculo, a patamar abaixo do mínimo legal, afastando o entendimento preconizado na Súmula n. 231/STJ, o que não se pode admitir
. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 755.067; Proc. 2022/0211514-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 23/08/2022; DJE 30/08/2022).

(...).
Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, devendo ser mantido o patamar fixado na sentença monocrática. Trata-se de matéria sumulada e já pacificada nos tribunais superiores.
3. Recursos conhecidos, acolhida a preliminar, com a consequente extinção da punibilidade do segundo e terceiro réus em razão da prescrição e, no mérito, improvido o apelo do primeiro réu. (TJES; APCr 0034531-86.2011.8.08.0048; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 31/08/2022; DJES 13/09/2022).

Assim, considerando que, na primeira etapa da dosimetria das penas dos crimes de roubo e de corrupção de menores, o
quantum
da reprimenda já havia sido aplicado no patamar mínimo legal, a existência da atenuante genérica relativa à confissão espontânea, disposta no artigo 65, inciso III, alínea d), do Código Penal, não pode conduzir a redução da pena para aquém dos limites estabelecidos na fase antecedente, devendo ser, por consequência, rechaçada a presente tese defensiva e mantida as penas aplicadas pela magistrada sentenciante.

Sendo válido destacar, em arremate, a partir do que constou no judicioso parecer ministerial, “que o estabelecimento da pena em
quantum
inferior ao mínimo previsto pelo preceito secundário da norma fere o disposto no artigo 59, inciso II, do Código Penal, infringindo-se, via de consequência, o princípio da legalidade.”

Posto isso, em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso,

mas NEGO-LHE
PROVIMENTO
, mantendo integralmente a respeitável sentença.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL.
A
RT. 157,

§2º, INCISO II

DO CP.
ART. 244-B, ECRIAD.

DOSIMETRIA. SÚMULA Nº 231, DO STJ. CONSTITUCIONALIDADE.
REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Não se admite a redução pretendida, relativamente à circunstância atenuante da confissão espontânea, uma vez que aplica-se ao caso o entendimento exarado no verbete da Súmula nº 231, do colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que,
a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.

2
.
(...). “De toda forma, não se vislumbra nenhuma ilegalidade apta a ser sanada pela concessão da ordem, ainda que de ofício, uma vez que a atenuante da menoridade relativa foi efetivamente considerada na dosimetria, tendo pretendido a defesa a redução da pena, na segunda etapa do cálculo, a patamar abaixo do mínimo legal, afastando o entendimento preconizado na Súmula n. 231/STJ, o que não se pode admitir. (...). (STJ; AgRg-HC 755.067; Proc. 2022/0211514-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro; Julg. 23/08/2022; DJE 30/08/2022).”

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.